Tribunal: TJES
Processo: 5007175-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Levantamento de Valor; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007175-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A

AGRAVADO: CLAUDIA MARIA PINHEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO VALOR REMANESCENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há omissão a ser suprida, mas tentativa da Embargante de fazer prevalecer a sua opinião acerca da impossibilidade de prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente e da necessidade de liberação do excesso bloqueado. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca da manutenção do valor bloqueado. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5007175-92.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADO:

CLAUDIA MARIA PINHEIRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento oposto pela Embargante, por meio do qual objetivava demonstrar a existência de excesso de penhora e a necessidade de liberação da quantia excedente.

O processo foi redistribuído em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante alega que o acórdão foi omisso em relação à alegação de que a decisão também precluiu para a Embargada, de modo que a execução não poderia prosseguir com valores não indicados no cálculo homologado.

Ocorre que a alegação foi considerada e rejeitada pelo então Relator, que entendeu que o valor a ser executado não seria apenas aquele constante no cálculo homologado pela Contadoria, mas a ele deveria ser acrescido o valor remanescente, relativo a honorários, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Ao apreciar o pedido liminar recursal, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

[...]

Isso porque, conforme é possível extrair dos autos, de fato o cálculo apresentado pela contadoria judicial na data de 15/07/2019 do valor a ser pago pela agravante era de R$ 1.077,40 (mil e setenta e sete reais e quarenta centavos), cálculo esse que foi homologado pelo Juízo a quo.

No entanto, intimada para se manifestar sobre referido montante, por mais que a parte contrária tenha concordado com tal valor como base de cálculo para correção e atualização dos juros, pugnando pelo pagamento total do valor de R$ 1.525,29 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), ela também reclamou o montante de R$ 2.850,14 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos), relativo à diferença de honorários que não teria sido abatido e seria, então, valor remanescente.

A decisão agravada considerou não haver que se falar em excesso de execução porque o cálculo elaborado pela contadoria do Juízo não havia considerado a decisão proferida anteriormente, na qual foi constatado justamente referido valor remanescente. Ainda acrescentou, conforme observo, ter sido a seguradora executada por diversas vezes intimada do débito remanescente e sua atualização, não tendo, todavia, efetuado o pagamento da dívida.

Com isso, os documentos acostados aos presentes autos apontam na direção de assistir razão ao Juízo de piso, no sentido de que o valor remanescente ainda não havia sido considerado no cálculo para fins de bloqueio do que é de fato devido à parte agravada.

Não há omissão acerca das alegações da Embargante, mas adoção do entendimento de que o valor deveria continuar bloqueado, já que seria utilizado para o pagamento do valor constante no cálculo da contadoria, acrescido do valor remanescente.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, mas tentativa da Embargante de fazer prevalecer a sua opinião acerca da impossibilidade de prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente e da necessidade de liberação do excesso bloqueado.

Como cediço, os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

Considerando que não se vislumbra omissão no julgado, mas tentativa de modificação do que restou decidido, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.